Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DE RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015).
2. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
3. Se o julgador considerar suficiente determinado fundamento para a formação de seu convencimento, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, não havendo que se falar, nesse caso, em omissão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.